Tribunal: TJMT
Processo: 1001708-69.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 1001708-69.2017.8.11.0041
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
AGRAVADO: DANY MARCELO GOMES DO NASCIMENTO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Homologo para que surtam os devidos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes, conforme pactuado no ID 65151962.
Diante do exposto, DECLARO EXTINTOS os presentes autos da Ação de Obrigação de Fazer para Transferência de Titularidade da Unidade Consumidora e Religação c/c Pedido de Danos Morais no 1001708-69.2017.8.11.0041 em que figura como requerente DANY MARCELO GOMES DO NASCIMENTO e como requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/15.
Transitada em julgado, dê-se as baixas necessárias e retornem-se os autos à Comarca de origem.
Publique-se e intime-se.
Cuiabá, 09 de novembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora